Tribunal: CARF
Processo: 11516.720934/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720934/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.398 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
CRÉDITOS
PRESUMIDOS
DE
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR No 160/2017.
Na espécie, a contribuinte logrou comprovar o cumprimento dos requisitos da
Lei Complementar no 160/2017 para que o incentivo fiscal promovido pelo
Estado de Santa Catarina, na forma de créditos presumidos de ICMS, seja
considerado subvenção para investimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura a hipótese de cerceamento do direito de defesa da
contribuinte quando a autoridade julgadora de primeira instância, na questão de
mérito, adota como razão de decidir premissas distintas daquelas defendidas na
peça impugnatória.
Na espécie, o acórdão de piso apresentou fundamento suficiente para a decisão
tomada, de maneira a permitir sua integral compreensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade da decisão de piso e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720934/2014-81
Fl. 4352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720934/2014-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Ribeiro Silva,
Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves, Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente). Ausente momentaneamente por problemas técnicos o Conselheiro
Claudio de Andrade Camerano.

Relatório
Inicialmente, adoto o relatório da conselheira Livia De Carli Germano que consta
da Resolução no 1401-000.506, de 14 de março de 2018:
Relatório
Trata-se de auto de infração para cobrança de IRPJ e CSLL relativos aos anos-
calendário de 2010 e 2011, acrescidos de juros e multa de 75%, em virtude da exclusão
do valor do crédito presumido do ICMS na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, feita com fundamento no benefício fiscal do Programa pró-Emprego/
SC.
O Termo de Verificação Fiscal e de Encerramento do Procedimento Fiscal (fls.
660/676) relatou os fatos ocorridos e que deram origem ao presente lançamento. Eis
parte deste relato, com grifos nossos:
No período abrangido pela investigação fiscal a empresa em pauta foi beneficiária de
tratamento tributário diferenciado positivado no âmbito da Legislação tributária do
Estado de Santa Catarina, na forma que evidenciam os documentos acostados às fls.
114 a 135.
O aludido tratamento diferenciado consiste em beneficio fiscal, consubstanciado em
crédito presumido de ICMS nas saídas de mercadorias importadas do exterior do país,
para comercialização.
Em nível de escrita comercial, no ano-calendário de 2010, os benefícios fiscais
encontram-se registrados a crédito da rubrica de resultado intitulada "31201001 ()
ICMS S/VENDAS", de natureza devedora. Já no ano-calendário de 2011 os fatos desta
natureza estão representados na conta de receita intitulada "31201007 (+)
BENEFÍCIO FISCAL ICMS" (fls. 280 a 287). Na forma dos quadros demonstrativos
elaborados na resposta aos itens 3 e 4 da Intimação Fiscal n° 02, constantes às fls. 26,
no ano de 2010 auferiu crédito presumido de R$ 35.082.558,24, enquanto que no ano
de 2011 o montante de R$ 39.888.138,91.
Afora os registros nas citadas contas, ainda na seara da representação dos fatos
advindos do benefício fiscal na escrita comercial, realizou lançamentos a crédito na
conta patrimonial intitulada "23104001 RESERVA DE LUCROS POR INCENTIVO
FISCAL" (fls. 277 a 279), no valor de R$ 34.950.671,34, em 31/12/2010, e no valor de
R$ 22.727.263,29, em 30/12/2011.
Fl. 4353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720934/2014-81

Os aludidos valores, registrados como reserva de lucros, ensejaram ajuste de exclusão
na determinação do resultado fiscal, a título de subvenção para investimento, com
fundamento no artigo 18 da Lei n° 11.941/2009, consoante informação prestada na
esteira do subitem 2.3 da Intimação Fiscal n° 01 (fls. 16 a 20), bem como dos itens 3 e
4 da Intimação Fiscal n° 02 (fls. 24 a 29).
Em sede dos procedimentos e verificações que a matéria suscitou, já pelo item 4 do ato
inaugural foram demandados, dentre outros assentos, os documentos de lastro dos
lançamentos consignados sob a aludida conta de reserva de lucro. A resposta que
adveio não foi satisfatória, notadamente porque aspectos essenciais dos lançamentos
não foram elucidados, a exemplo da valoração dos fatos registrados.
Diante desse quadro, precisamente pelo subitem 2.2 da Intimação Fiscal n° 01,
reiterou-se a apresentação dos documentos de lastro de cada lançamento consignado
na rubrica contábil em pauta. Não obstante, esta singela solicitação, no que concerne
aos documentos de lastro dos lançamentos registrados sob a rubrica de reserva de
lucro, mais uma vez não logrou ser atendida.
Assim, e desta feita pelo item 3 da Intimação Fiscal n° 02, tornou-se a requisitar os
assentos outrora solicitados. Em atendimento adveio resposta nos seguintes termos:
"Os lançamentos foram efetuados com base no art 18 da Lei n° 11.941/2009. Segue
resumo de cálculo dos anos de 2010 e 2011. Nos aludidos resumos cingiu-se a indicar,
por ano-calendário, o lucro líquido apurado, o total do crédito presumido auferido, a
exclusão registrada no resultado fiscal, o montante registrado como reserva de
incentivo e o lucro que intitula como de destinação diversa à reserva de incentivo.
Sob esse delineamento não se observa à efetiva e específica aplicação da subvenção
auferida em investimentos. Ademais, nem o invocado Protocolo de Intenções firmado
com o Estado de Santa Catarina (fls. 267 a 276), como também não as imobilizadas
escrituradas, evidenciadas nos balanços acostados às fls. 288 a 333, denotam a
implantação ou expansão de empreendimento econômico em sincronia com a
subvenção registrada. Destarte, o incentivo fiscal em pauta não se amolda ao conceito
de subvenção para investimento expresso na legislação tributária federal.
(...)
Das normas colacionadas infere-se que, para ser considerada subvenção para
investimento, além dos requisitos contábeis, o incentivo deve ser proveniente
exclusivamente do Poder Público, sob perfeita sincronia entre a intenção do agente
concedente com a ação do beneficiário. Deverá, ainda, ser dirigida diretamente à
pessoa jurídica titular do empreendimento econômico, além de ter efetiva e específica
aplicação nos investimentos previstos ou na expansão do empreendimento projetado.
Estes requisitos não se observam na legislação que concede o incentivo, considerando
que não há a obrigação expressa da total aplicação dos recursos provenientes da
subvenção em específicos projetos aprovados, o que não impede a utilização dos
respectivos recursos como formação de capital de giro, por exemplo.
Destarte, o tratamento tributário diferenciado em pauta não se amolda ao conceito de
subvenção para investimento, cenário em que o tratamento dispensado pelo sujeito
passivo aos benefícios fiscais na berlinda no âmbito da mensuração do IRPJ, excluindo
parte dos mesmos na determinação do resultado fiscal, não se conforma o disposto na
legislação tributária de regência do imposto. (...)
Referido Termo menciona, ainda, que a auditoria-fiscal levada a cabo no contribuinte
em questão resultou na formalização de dois processos: o presente, n°
11516.720934/201481, para cobrança de IRPJ e CSLL, bem como o processo n°
11516.720935/201426 para a cobrança de PIS e COFINS.
Fl. 4354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720934/2014-81

Quanto ao processo relativo a PIS e COFINS, em 24 de fevereiro de 2016 a 1a Turma da
2a Câmara da 3a Seção decidiu que o crédito presumido do ICMS não pode se qualificar
como "receita", tratando-se de mera redução no montante do ICMS a pagar. Isso porque
partiu-se da premissa de que "receita" é conceito qualificado pela sua origem,
decorrente de atividade empresarial, não podendo ser considerado qualquer ingresso
como tal.
Houve interposição de recurso especial, ainda não julgado até o presente momento.
No presente processo a contribuinte apresentou impugnação onde sustenta, em síntese:
(i) Crédito presumido de ICMS não é subvenção stricto sensu: crédito presumido de
ICMS não configura "subvenção" em seu sentido jurídico específico, nem para
investimento e nem para custeio ou operação, mas renúncia de receita, que navega na
esfera da "receita pública" e não na "despesa pública". Isso porque trata-se de técnica de
apuração do imposto que consiste na apropriação em conta gráfica de crédito fiscal
calculado de acordo com o regime especial titularizado pelo contribuinte, em cotejo
com os destaques das operações de saídas de mercadorias, implicando uma efetiva
redução da obrigação tributária final. Ou seja, o valor registrado a título de crédito
presumido de ICMS não representa ingresso de receitas, mas redução de despesa do
ICMS devido na operação de saída.
(ii) o art. 443 do Decreto 3000/99 fixa uma interpretação extensiva de subvenção para
investimento, admitindo que isenção ou redução de impostos sejam considerados como
tal para fins contábeis, e não como subvenção para custeio. Porém, o fato do art. 443, I,
incluir a "isenção ou redução de impostos concedidas como estímulo" na caracterização
da "subvenção para investimento" tem como única consequência a determinação para
que seja conferido o mesmo tratamento contábil (reserva de capital) aos referidos
incentivos financeiros e fiscais, com objetivo de retirar da esfera de incidência do IRPJ
e CSLL não apenas a subvenção para investimento (stricto sensu), como também a
isenção ou redução de impostos, típicas renúncias de receita estatais, apenas
consideradas "subvenção para investimento" em tal interpretação ampliativa.
Em outras palavras, o art. 443 do RIR/99 jamais pretendeu afirmar que isenção ou
redução de impostos seriam uma forma de subvenção para investimento, já que a
ninguém é permitido alterar a definição, conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado, a teor do art. 110 do CTN. Apenas para fins de registro
contábil e exclusão do cômputo do lucro real é que referida norma admitiu o registro
contábil de fatos que não coincidem com a definição stricto sensu de subvenção, como
se subvenção para investimento fossem.
Mesmo se considerado o crédito presumido de ICMS como subvenção para
investimento (lato sensu), conforme art. 443 do RIR/99, também por esse prisma o
lançamento tributário impugnado deve sucumbir, já que não é a investigação das
contrapartidas efetivadas pelo detentor do benefício que define se estamos diante de
subvenção para investimento ou não, mas o propósito da outorga do crédito presumido
pelo Estado da Federação (se para investimento, ou não).
No caso, o Estado catarinense concedeu o crédito presumido de ICMS com o propósito
de incentivar as empresas beneficiárias a investirem no Estado, seja mediante
instalação, expansão ou incremento de sua atividade econômica, o que fica claro do
Protocolo de Intenções firmado entre a empresa KOMLOG e o Estado de Santa
Catarina, onde se destacam os seguintes compromissos assumidos pela empresa: (a)
incrementar a atividade desenvolvida de industrialização, serviços de logística,
comercialização de mercadorias, matérias-primas, produtos acabados e semi-acabados;
(b) investir em tecnologia apropriada às suas atividades-fim, de modo a contribuir à
criação de um pólo de excelência no Estado de Santa Catarina no setor logístico; (c)
gerar no mínimo 25 empregos direitos; (d) utilizar nas suas atividades, sempre que
possível, serviços e insumos de origem Catarinense; (e) contribuir ao Fundo Social no
Fl. 4355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720934/2014-81

equivalente a 0,5% sobre o valor da operação; (f) estimular e manter o desenvolvimento
de economia de serviços e geração de emprego e renda no Estado de Santa Catarina; e
(g) manter seus estabelecimentos em Santa Catarina pelo prazo mínimo de 5 anos.
Dada a falta de identidade entre os pressupostos legais da subvenção para investimento
lato sensu e a subvenção para investimento stricto sensu, a Fiscalização jamais poderia
analisar a "implantação ou expansão de empreendimento econômico em sincronia com a
subvenção registrada" (típico pressuposto da subvenção para investimento stricto sensu)
para concluir se a classificação contábil do crédito presumido de ICMS como subvenção
para investimento lato sensu estava correta ou não.
Por fim, observa que a empresa cumpriu as contrapartidas que assumiu com o Estado de
Santa Catarina, de modo que também por essa ótica o benefício fiscal auferido não
poderia ter sido desqualificado da sua condição de subvenção para investimento. Para
tanto, prepara quadro-resumo para demonstrar que nos balanços acostados às fls. 288 a
333 as imobilizações escrituradas nos anos de 2009, 2010 e 2011 evidenciam
implantação ou expansão de empreendimento econômico.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, por entender que,
nos termos do ato concessório, não se trata de incentivo que tenha por finalidade última
a realização de investimento, eis que o fim colimado pelo programa é a geração de
empregos.
Neste sentido, conclui que "o negócio entabulado entre o Estado de Santa Catarina e o
impugnante, no âmbito do Pró Emprego, contempla subvenção corrente,
consubstanciada em auxílio financeiro concedido pelo Estado tendo em vista o
interesse público de manutenção e geração de empregos, que deve ser oferecida à
tributação, nos termos como consta dos autos de infração ora atacados."
O acórdão da DRJ/CTB (fls. 719744) recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ.
Data do fato gerador: 31/12/2010, 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 1/12/2011
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. SUBVENÇÃO PARA
CUSTEIO. Parcela de receita tributária dispensada de recolhimento ou devolvida pelos
governos estaduais a contribuintes de ICMS, a título de crédito presumido, quando
desvinculada de concomitante aquisição de bens e direitos referentes a implantação ou
expansão de empreendimento econômico projetado, configura receita de subvenção para
custeio e integra o resultado operacional da pessoa jurídica.
CRÉDITO PRESUMIDO. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO OU OPERAÇÃO. O
crédito de ICMS concedido na forma do artigo 8o, §6o, inciso III do Decreto (Estadual
Santa Catarina) no 105, de 2007, constitui receita operacional sujeita à incidência do
IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL. Data do
fato gerador: 31/12/2010, 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011 AJUSTES
DA BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO INDEVIDA. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. Não se caracteriza como subvenção para investimento o crédito presumido de
ICMS decorrente do incentivo do programa Pró Empregos do Estado de Santa Catarina,
devendo a correspondente despesa, computada no lucro líquido, ser adicionada na
determinação da base de cálculo da CSLL.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Data do fato gerador:
31/12/2010, 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011.
Fl. 4356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720934/2014-81

DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO. O domicílio tributário do
sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a e existência
de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da decisão em 05/09/2014 (por decurso de prazo de 15 dias a contar da
disponibilização destes documentos através da Caixa Postal, Modulo e-CAC do Site da
Receita Federal, ocorrida em 21/08/2014), a empresa apresentou recurso voluntário
tempestivamente, em 19/09/2014.
Em seu recurso, a contribuinte sustenta:
(i) Nulidade do acórdão da DRJ por cerceamento do direito de defesa: alega que a
decisão não enfrentou as teses levantadas na impugnação e teve por base situação
jurídica estranha ao lançamento. Para demonstrar tais afirmações, observa que a) através
do método "copia e cola", a relatora afirma que o contribuinte solicita que as intimações
sejam dirigidas ao Sr. Gilberto José de Oliveira, sendo que não se sabe quem é tal
pessoa; b) em vez de enfrentar as teses apontadas na impugnação, o voto limita-se a
transcrever, na íntegra, trechos de solução de consulta e da lei estadual instituidora do
Programa Pró Emprego, sem atacar a tese litigiosa, que seria decidir se o crédito
presumido de ICMS reúne ou não as características legais necessárias para compor a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL; c) em mais uma demonstração do "copia e cola", a
ementa do acórdão cita dispositivo legal que não se aplica à recorrente e é estranho à
lide (art. 8o, par. 6o, III, do Decreto Estadual SC 105/2007), sendo que o fundamento
legal para a outorga do benefício fiscal em litígio foi o art. 144 c/c/ art. 148A do Anexo
2 do RICMS/01.
(ii) no mérito, aduz que:
a) o crédito presumido de ICMS não configura subvenção, nem para custeio nem para
investimento (stricto sensu), tratando-se de renúncia de receita (redução de tributo) que
navega na esfera da receita pública e não da despesa pública, nos termos do artigo 14,
§1o da Lei de Responsabilidade Fiscal Lei Complementar 101/2000.
Neste sentido, defende que, nos termos da Lei 4.320/64, subvenção é despesa pública
classificada como benefício financeiro, exigindo dotação orçamentária e transferência
corrente de recurso em benefício de alguém, enquanto que o crédito presumido de
ICMS seria renúncia de receita classificada como benefício fiscal, que não exige
dotação orçamentária e não importa transferência de recursos para o particular.
E para provar que não houve transferência de recursos em seu favor, anexa certidão,
datada de 9 de junho de 2014 e assinada pelo Diretor de Administração Tributária do
Estado de Santa Catarina, de que os benefícios concedidos por meio do Programa Pró
Emprego têm a natureza de renúncia fiscal nos termos do art. 14, §1o da LC 101/00 e o
crédito presumido de ICMS em questão não implica qualquer transferência corrente de
recursos públicos aos beneficiários.
b) apenas para fins de registro contábil a isenção ou redução de impostos concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos deve
receber o mesmo tratamento de subvenção para investimento, de acordo com art. 443 do
RIR/99 e art. 18 da Lei 11.941/09
Fl. 4357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720934/2014-81

c) o propósito na concessão do benefício fiscal é suficiente para que os créditos
presumidos de ICMS sejam mantidos como subvenção para investimento e assim
excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
d) o acórdão recorrido, para validar seu argumento de que não haveria propósito de
incentivo a investimento, afirma que o fim colimado pelo programa seria a geração de
empregos, no entanto este é apenas um dentre os sete objetivos formais pretendidos pelo
Estado com a concessão do benefício fiscal.
Os compromissos de investimento assumidos pela empresa e constantes do Protocolo de
Intenções (fls. 267 a 276) e do Ato Concessório (fls. 114 a 126) envolvem
investimentos a serem realizados pela Recorrente, conforme lista abaixo, os quais foram
realizados conforme comprovam seus balanços a fls. 288 a 333:

c) a jurisprudência do CARF confirma que a caracterização do beneficio fiscal como
subvenção para investimento não pressupõe a aplicação direta e exclusiva dos recursos
subvencionados a projetos determinados, nos termos dos acórdãos 120200175, de 29 de
julho de 2014; 110100661, de 31 de janeiro de 2012; 110300555, de 20 de outubro de
2011; além dos precedentes da CSRF 910100566, de 17 de maio de 2010 e
9101001094, 29 de junho de 2011. Assim, é suficiente o propósito desenvolvimentista e
incentivados da legislação.
Mesmo porque, não se pode analisar o crédito presumido de ICMS com os mesmos
olhos que se analisa uma subvenção para investimento stricto sensu, que depende de
transferência de recursos, projeto específico pré-aprovado e dotação orçamentária, eis
que as naturezas jurídicas são distintas.
d) não havendo transferência de recurso, não há que se falar em renda ou acréscimo de
capacidade contributiva, de modo que o crédito presumido de ICMS não pode compor a
base de cálculo do IRPJ e CSLL, conforme vem decidindo o Tribunal Regional Federal
da 4a Região (Apelação/Reexame Necessário 501355269.2013.404.7201/ SC, em 30 de
abril de 2014; Apelação/Reexame Necessário 501282246.2013.404.7108/ RS, em 25 de
Fl. 4358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720934/2014-81

março de 2014; Apelação/Reexame Necessário 501219048.2012.404.7110/ RS, em 29
de abril de 2014).
Em 14 de fevereiro de 2017, após voto vencido desta relatora, esta Turma resolveu
converter o julgamento em diligência para, em resumo, verificar se os requisitos
dispostos no Parecer Normativo CST 112/1978 restaram preenchidos no caso em
questão.
A diligência foi concluída em 4 de dezembro de 2017, com a emissão de parecer
conclusivo de fls. 4.1954.203 que, em síntese, concluiu pela negativa.
A Recorrente se manifestou sobre o Termo de Encerramento de Diligência Fiscal nos
termos da peça de fls. 42154223.
Então, em 16 de janeiro de 2018, o processo retornou para minha relatoria.
Em 14/02/2017, esta Turma, com uma composição bastante diferente, converteu o
julgamento em diligência por meio da Resolução no 1401-000.445 com o fito de verificar se
haviam sido cumpridos os requisitos para a configuração do incentivo de crédito presumido de
ICMS como subvenção para investimento. A diligência foi determinada nos seguintes termos:
Ocorre que, superada a proposta da relatora, a turma entendeu que as questões ainda não
estão postas a ponto de tornar madura a causa de decidir por este colegiado.
Isto porque, em breve análise dos documentos acostados no processo em discussão, não
se tem a clareza de que a recorrente deixou de aplicar os recursos advindos do benefício
fiscal nas metas estabelecidas na norma estadual e com vistas a implantar e expandir o
empreendimento econômico, para que se possa concluir se a subvenção era de
investimento ou de custeio.
Nesse sentido, proponho que o presente feito seja baixado em diligência para que a
autoridade fiscal:
1) Verifique se os documentos 267 a 276 (protocolo de intenções), 114 a 126 (ato
concessório) e 288 a 333 (demonstrações financeiras) comprovam a efetiva aplicação da
parcela subvencionada em investimento e se há outros documentos que possam ser
levantados para que se comprove o efetivo controle por parte do Estado concedente, nos
seguintes termos:
1.1) Reexamine a vinculação das destinações conforme as razões do recurso voluntário
(fls. 752 a 794), principalmente tratados em seu "Item V Do "propósito" na concessão
do benefício fiscal suficiente para que os créditos presumidos de ICMS sejam mantidos
como subvenção para investimento exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL", de
fls. 777 e ss, com destaque para os 7 (sete) objetivos formais pretendidos pelo Estado,
reproduzidos abaixo para facilitar a compreensão:
"1 Incrementar a atividade desenvolvida de industrialização, serviços de
logística, comercialização de mercadorias, matérias-primas, produtos acabados
e semiacabados, importados do exterior do país em volume não inferior a R$
350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) para o período de 12
(doze) meses, a contar da concessão do regime especial, e não inferior a R$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) nos 12 (doze) meses
subsequentes; 2 investir em tecnologia apropriada às suas atividades-fim, de
modo a contribuir à criação de um polo de excelência no Estado de Santa
Catarina no setor logístico; 3 gerar no mínimo 25 (vinte e cinco) empregos
diretos, devendo manter tais postos gerados enquanto perdurar provável regime
especial que lhe seja concedido em razão o Protocolo; 4 utilizar nas suas
Fl. 4359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720934/2014-81

atividades, sempre que possível, serviços e insumos de origem Catarinense; 5
contribuir ao Fundo Social (Lei 13.334/05) no equivalente a 0,5% (meio por
cento) sobre o valor da operação, considerando-se como tal o valor total da nota
fiscal, incluindo o IPI e o ICMS/ST, se for o caso, nos exatos termos da alínea
"d" do inciso II do § 1o do art. 148A do Anexo 2 do RICMS/SC; 6 estimular e
manter o desenvolvimento de uma economia de serviços e a geração de
emprego e renda no Estado de Santa Catarina; 7 manter seus estabelecimentos
em Santa Catarina pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, iniciando-se a sua
contagem a partir da assinatura do regime especial próprio".
1.2) Verifique se há, na norma estadual ou em outro ato normativo que concede(m) o
benefício, um efetivo mecanismo de fiscalização e controle que possibilite ao ente
subvencionador assegurar que a parcela correspondente à renúncia fiscal, ou seu
equivalente, tenha sido destinada à implantação ou expansão do empreendimento
econômico.
Em caso positivo, verifique se realmente o mecanismo de fiscalização e controle foram
implementados.
1.3) Verifique se a recorrente deixou de atender qualquer outra condição/imposição,
mesmo que não constante na norma estadual, para que se constate verdadeiramente que
a renúncia fiscal tratada se refere a subvenção para custeio.
A fiscalização respondeu aos quesitos da diligência por meio do Termo de
Encerramento de Diligência lavrado em 04/12/2017 e a contribuinte se manifestou por meio da
petição de fls. 4215 a 4223.
Na resposta, a contribuinte destacou a publicação da Lei Complementar no
160/2017 que, alterou substancialmente as normas jurídicas atinentes à matéria. Cito trecho da
peça:
10. A partir da publicação do novo texto da Lei Complementar 160/17 (23/11/2017,)
que alterou a redação do artigo 30 da Lei 12.973/14, os incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelos Estados e Distrito Federal relativos ao ICMS passam a ser
caracterizados como subvenções para investimento, independentemente de serem
ou não aprovados pelo CONFAZ, resultando na impossibilidade de tributação de
PIS/COFINS, IRPJ e CSLL sobre os ganhos obtidos com tais programas, passando
a dispor o citado dispositivo em seu §4o e 5o: (grifos do original)
Após a diligência e a manifestação da contribuinte, o processo retornou a esta
Turma para julgamento. Entretanto, a Turma entendeu que a matéria não se encontrava madura
para ser julgada e converteu novamente o julgamento em diligência por meio da Resolução no
1401-000.506.
No voto condutor da Resolução no 1401-000.506, a conselheira relatora afastou as
preliminares de cerceamento do direito de defesa alegadas pela recorrente. Em seguida, no
mérito, destacou a publicação da Lei Complementar no 160, de 07 de agosto de 2017, que alterou
a redação da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, verbis:
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 4o e 5o:
"Art. 30. ..................................................................................
.................................................................................................
Fl. 4360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720934/2014-81

§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados."
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.
Como se pode ver, o artigo 10 do diploma legal estendeu o tratamento dispensado
pelos parágrafos 4o e 5o do artigo precedente aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII
do § 2o do art. 155 da Constituição Federal. É incontroverso no processo que a norma do Pró-
Emprego do Estado de Santa Catarina enquadra-se exatamente nessa situação.
Contudo, o dispositivo condicionou a aplicação do disposto nos parágrafos 4o e 5o
do artigo precedente ao atendimento das exigências de que trata o artigo 3o, incisos I e II, da Lei
Complementar no 160/2017:
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no mínimo,
às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os
atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio
eletrônico.
Portanto, para que o benefício fiscal de crédito presumido de ICMS pudesse ser
tratado como subvenção para investimento, seria preciso que o Estado de Santa Catarina
cumprisse os deveres impostos pela norma legal.
Destarte, forte em precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a relatora
votou pelo sobrestamento do presente feito até 29/12/2018. A partir dessa data, a autoridade
administrativa deveria intimar a recorrente a comprovar o cumprimento dos requisitos legais,
consubstanciados nas Cláusulas 2a, 3a e 4a do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017,
que regulamenta os deveres dos entes federados instituídos pelo artigo 3o da LC no 160/2017. O
voto foi acompanhado de forma unânime pela Turma.
Decorrido o prazo de sobrestamento, a recorrente foi regularmente intimada e
informou que o CONFAZ, por meio das Resoluções no 10/18, de 01/11/2018, e 18/18, de
19/12/2018, concedeu prazo ao Estado de Santa Catarina para: (i) realizar a publicação de que
trata o artigo 3o, I, da LC 160/2017 até 31/07/2019; e (ii) efetuar o registro e o depósito de atos e
Fl. 4361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720934/2014-81

documentos de que trata o artigo 3o, II, da LC 160/2017 até 27/12/2019. Cópias dos atos foram
juntados à manifestação da defesa. Consequentemente, a recorrente pediu novo sobrestamento do
feito até 28/12/2019.
Em 14/05/2019, esta Turma, diante da impossibilidade de sobrestamento,
considerando que ainda estava em curso o prazo para que o Estado de Santa Catarina
comprovasse o cumprimento dos requisitos que constam das Cláusulas 2a, 3a e 4a do Convênio
ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017, resolveu novamente converter o julgamento em
diligência para que a contribuinte fosse intimada a comprovar o atendimento das exigências
legais suso mencionadas.
Em 22/01/2020, a contribuinte apresentou petição esclarecendo que o Estado de
Santa Catarina havia publicado as normas atinentes ao benefício por meio do Decreto no
1.555/2018 e que o mesmo havia sido depositado na Secretaria Executiva do CONFAZ. Juntou
cópia do Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e o Certificado de Registro e Depósito –
SE/CONFAZ.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade da decisão de piso. Cerceamento do direito de defesa.
Na peça recursal, aduziu a contribuinte que a autoridade julgadora de primeira
instância teria deixado de enfrentar as alegações lançadas na impugnação e, desta forma, teria
cerceado seu direito de defesa. Reproduzo parte do recurso que trata da matéria:

Tenho que a tese da recorrente não deve prosperar.
De fato, a autoridade julgadora enveredou por caminho argumentativo distinto
daquele defendido pela recorrente. Adotou, portanto, premissas distintas daquelas sobre as quais
Fl. 4362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720934/2014-81

a contribuinte construiu suas alegações, conforme mencionadas na peça recursal. Entretanto,
vejo que a decisão da DRJ está suficientemente fundamentada naquilo que a autoridade
julgadora de primeira instância entendeu ser necessário para formar sua convicção acerca da
matéria.
O que se verifica é uma inconformidade da recorrente com a decisão de mérito.
Não se configura a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
Assim, adoto como minhas as razões expostas pela conselheira Livia De Carli
Germano ao abordar a matéria na Resolução no 1401-000.445:
Entendo que não assiste razão à Recorrente quanto à preliminar de cerceamento do
direito de defesa.
O exame do acórdão recorrido revela que este se pautou na análise da Lei 13.992/2007,
instituidora do Programa pró-emprego no Estado de Santa Catarina, sendo que a
transcrição de trechos das soluções de consulta serviram para demonstrar o
entendimento ali esposado, qual seja:
(i) a apropriação do crédito não corresponde à sistemática não cumulativa de apuração
de impostos, eis que esta funciona através da compensação com o que foi pago na etapa
anterior, sendo que no caso do crédito presumido de ICMS não há relação com a etapa
anterior de circulação do bem; e
(ii) para que o benefício possa ser considerado subvenção para investimento é
necessário que tenha as seguintes características: a) a intenção do subvencionador de
destiná-las para investimento; b) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo
beneficiário, nos investimentos previstos
na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado; e c) beneficiar diretamente a pessoa jurídica
titular do empreendimento econômico. No caso, o benefício oriundo do Programa Pró-
emprego não reuniria tais características pois não se trata de incentivo que tenha por
finalidade última a realização de investimento, já que o fim colimado pelo programa
seria a geração de empregos.
Embora se reconheça que há erros no acórdão recorrido em especial quanto ao nome do
patrono e à base legal indicada na ementa estes não têm o condão de ensejar a sua
nulidade, já que não comprometeram a compreensão de suas razões de decidir.
Neste ponto, portanto, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de
piso.
Mérito.
No que diz respeito à apreciação do mérito do recurso voluntário, ao invés de
enfrentar as alegações que constam da peça recursal, peço vênia para adotar como razão de
decidir as profundas alterações promovidas pela Lei Complementar no 160/2017 nas normas
jurídicas atinentes aos incentivos fiscais promovidos pelos estados federados na forma de
créditos presumidos de ICMS.
É preciso ressaltar que a recorrente não trouxe no recurso voluntário nenhuma
alegação acerca da matéria, pois a alteração do sistema jurídico pela LC 160/2017 é
superveniente à apresentação da peça recursal. A matéria foi objeto de alegação lançada
posteriormente na petição juntada pela contribuinte em 22/12/2017.
Fl. 4363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720934/2014-81

Inicialmente, é preciso ressaltar que, dentro do contexto normativo anterior à Lei
Complementar no 160/2017, concordo com a interpretação feita pela fiscalização e pela
autoridade julgadora de piso quanto aos efeitos tributários para fins de IRPJ e CSLL do incentivo
por meio de créditos presumidos de ICMS objeto do presente processo. Tais créditos de ICMS
configuravam subvenções para custeio e, dessa forma, deveriam ser tributadas para fins de IRPJ
e CSLL. Em rápidas palavras, é de se dizer que o incentivo ora sob análise afetava diretamente o
resultado corrente da empresa, tornando-a mais lucrativa no próprio ano-calendário. Essa é a
essência da subvenção para custeio. Diferentemente, a subvenção para investimento não tem o
condão de afetar o lucro no próprio ano-calendário, mas serve para ampliar seu ativo (fixo,
investimento) para que esta produza lucros no futuro.
Entretanto, sobreveio a Lei Complementar no 160/2017, que trouxe forte inovação
à matéria.
Para que se compreenda a inovação da lei complementar, basta dizer que ela fixou
que todos os incentivos, benefício fiscais ou financeiros fiscais de ICMS passaram a pertencer à
classe das subvenções para investimento.
A meu sentir, a Lei Complementar no 160/2017 tem fundamento de validade no
disposto no artigo 146, I, da Constituição Federal:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
[...]
Assim, o que fez o legislador complementar, com foco na resolução de conflito de
competência em matéria tributária entre a União e os Estados (e Distrito Federal) foi impedir que
a União, ao examinar as subvenções dadas pelos entes federados sob a forma de créditos de
ICMS, para fins de apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, analisasse se as condições e
requisitos exigidos pelos entes configurariam efetivamente, em seu entendimento, estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
Dito em outras palavras, a legislação complementar permitiu que o ente federado
passasse a poder considerar politicamente de forma ampla o que seja estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos a fim de criar um incentivo fiscal na forma de crédito
de ICMS e para que este pudesse ser considerado subvenção para investimento.
Neste diapasão, portanto, tais considerações não estariam mais na esfera de
competência da União e não haveria mais a necessidade de a lei estadual dirigir os recursos
exclusivamente para a aquisição de ativos permanentes, que iriam produzir lucros no futuro.
Com essa alteração, as subvenções feitas pelos entes federados sob a forma de
créditos presumidos de ICMS passam a poder afetar os lucros líquidos das pessoas jurídicas
beneficiárias, sem que tais incentivos percam a qualidade de subvenção para investimento.
Neste sentido, grande parte dos quesitos formulados por esta Turma na Resolução
no 1401-000.445 perderam a razão de ser.
Fl. 4364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720934/2014-81

Entretanto, a norma veiculada pela LC 160/2017 não afastou a possibilidade de
exame do fiel cumprimento, por parte da entidade beneficiária, dos requisitos e condições para o
recebimento da subvenção de ICMS. Ou seja, caso a pessoa jurídica desvie e não utilize os
créditos recebidos do Estado na implantação ou expansão do empreendimento econômico,
conforme as regras estabelecidas pelo ente federado, não terá direito à fruição do benefício fiscal
concedido pela União, em relação ao IRPJ e à CSLL.
Todavia, no caso vertente, tal verificação ficou prejudicada tendo em vista a
constatação da autoridade diligenciadora acerca dos parcos controles efetuados pelo Estado de
Santa Catarina sobre a utilização dos recursos transferidos (mesmo que escrituralmente) por
meio dos créditos presumidos de ICMS às mãos da entidade privada. Aparentemente, até pelo
próprio relato da recorrente, o ente federado somente exercia algum controle sobre a correção
dos valores de créditos apropriados pela entidade privada. Não havia maiores controles sobre o
uso dos recursos transferidos pelo Estado ao particular.
No que diz respeito aos requisitos veiculados pelo artigo 18 da Lei no 11.941/2009
para fruição do benefício fiscal relativo às subvenções para investimento, impende ressaltar que
não há nos autos questionamento quanto à correta contabilização das contrapartidas dos créditos
presumidos em conta de Reserva no Patrimônio Líquido, conforme se constata no seguinte
trecho do Termo de Verificação Fiscal:
Em nível de escrita comercial, no ano-calendário de 2010, os benefícios fiscais
encontram-se registrados a crédito da rubrica de resultado intitulada “31201001 – (-)
ICMS S/ VENDAS”, de natureza devedora. Já no ano-calendário de 2011 os fatos desta
natureza estão representados na conta de receita intitulada “31201007 – (+)
BENEFÍCIO FISCAL ICMS” (fls. 280 a 287). Na forma dos quadros demonstrativos
elaborados na resposta aos itens 3 e 4 da Intimação Fiscal n° 02, constantes às fls. 26,
no ano de 2010 auferiu crédito presumido de R$ 35.082.558,24, enquanto que no ano de
2011 o montante de R$ 39.888.138,91.
Afora os registros nas citadas contas, ainda na seara da representação dos fatos advindos
do benefício fiscal na escrita comercial, realizou lançamentos a crédito na conta
patrimonial intitulada “23104001 – RESERVA DE LUCROS POR INCENTIVO
FISCAL” (fls. 277 a 279), no valor de R$ 34.950.671,34, em 31/12/2010, e no valor de
R$ 22.727.263,29, em 30/12/2011.
Ainda conforme o TVF da autoridade Fiscal, vê-se que os lançamentos em reserva
correspondem aos montantes excluídos no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR:
Na forma dos livros fiscais próprios de apuração do resultado fiscal (LALUR), com
imagem às fls. 334 a 368, e das declarações de informações econômico-fiscais
correspondentes (fls. 369 a 638), promoveu a título de subvenção para investimento as
exclusões não autorizadas a seguir indicadas, pelos respectivos períodos de apuração:

Fl. 4365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720934/2014-81

Por fim, é de se registrar que, na espécie, havia mais uma condicionante para a
fruição da norma veiculada pela LC 160/2017.
O artigo 10 da LC 160/2017 também incluiu na classe das subvenções para
investimento os benefícios e incentivos de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na
alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual
publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar. O incentivo
fiscal em debate neste processo encontra-se exatamente nesta hipótese.
Todavia, neste caso, a fruição do benefício exige que o Estado cumpra os
requisitos de publicação, registro e depósito de atos e documentos conforme artigo 3o do diploma
legal.
Os prazos para os Estados, bem como o próprio CONFAZ, cumprirem as
determinações do artigo 3o da LC 160/2017 foram estabelecidos no Convênio ICMS 190, de 15
de dezembro de 2017. Contudo, o CONFAZ, por meio das Resoluções no 10/18, de 01/11/2018,
e 18/18, de 19/12/2018, estendeu os prazos do Estado de Santa Catarina para: (i) realizar a
publicação de que trata o artigo 3o, I, da LC 160/2017 até 31/07/2019; e (ii) efetuar o registro e o
depósito de atos e documentos de que trata o artigo 3o, II, da LC 160/2017 até 27/12/2019.
Estes requisitos foram implementados pelo Estado de Santa Catarina, conforme os
elementos de prova trazidos aos autos pela recorrente. Os atos normativos foram publicados e
depositados conforme a cópia do Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no 20.738 e o
Certificado de Registro e Depósito – SE/CONFAZ no 32/2019.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo tem sido firme, nestes casos, no
sentido de dar provimento aos recursos voluntários, conforme se pode observar nos seguintes
precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE
BENEFÍCIO. DISTRITO FEDERAL. CONFAZ. ATIVO PERMANENTE.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014,
determinando que seria aplicável aos processos pendentes. Ademais, esta Lei inseriu o
§4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a exigência de outros requisitos
ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito do incentivo do Distrito Federal em discussão nos
autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da
subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
Fl. 4366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.398 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720934/2014-81

O investimento em ativo permanente não consta do art. 30, da Lei no 12.973/2014,
sendo improcedente o lançamento fundado em tal exigência. (Acórdão CARF no 9101-
003.841, de 03/10/2018)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2010
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. DISPENSABILIDADE. FUNDAMENTO DO
AUTO DE INFRAÇÃO. CONFAZ. SÍTIO.
É dispensável a conversão em diligência, com o sobrestamento em diligência, quando a
conferência a respeito do registro em reserva de lucros não consta do lançamento
tributário e o cumprimento das cláusulas 2a, 3a e 4a do Convênio ICMS 190/2017 podem
ser verificadas no sítio do CONFAZ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano - calendário: 2010
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30. REQUISITOS.
Aplica - se a Lei Complementar no 160, de 2017, aos processos pendentes, desde q ue
atendidos os requisitos do art. 30. (Acórdão CARF no 9101-004.196, de 09/05/2019)

Conclusão.
Diante dos fatos expostos, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de
piso e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 4367
DF CARF MF
Documento nato-digital